Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURANÇA DE TECNOLOGIA AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos contestados pela parte autora e para declarar a inexistência de juros e encargos deles decorrentes. Nas suas razões recursais, o banco recorrente afirma que não houve falha na prestação do serviço e que o fato narrado é hipótese de caso fortuito externo. Colaciona julgados em favor da tese exposta e requer o provimento recursal.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A hipótese narrada trata de compra com cartão de crédito não reconhecida e contestada pela parte consumidora, que alega que seu cartão foi furtado em São Paulo. As compras não reconhecidas foram no valor de R$ 3.500,00, R$ 4.000,00, R$ 500,00 e R$ 200,00, todas no mesmo estabelecimento denominado de “PAG*LuizAlvesFerreira.SÃO, em curto espaço de tempo e em valores superiores ao seu perfil de gasto do consumidor que não recebeu comunicado informando sobre tais compras. Foi juntado boletim de ocorrência, com o registro do acontecido, no ID 44433782.

6. No caso dos autos, resta evidente que a recorrida foi vítima de fraude bancária, tendo em vista que os valores das compras destoam dos gastos por ela praticados. Inclusive, teve a terceira, quarta, sexta, sétima, nona, décima e décima primeira tentativas de compra negadas, nos valores de R$3.000,00, R$ 2.500,00, R$ 600,00, R$ 400,00, R$ 150,00, R$ 100,00 e R$ 5,00, por falta de limite (ID 44433798 - Pág. 2).

7. Além disso, apesar de suas alegações, a recorrente não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impediria a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam ocorrendo, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições que logo se mostram frágeis.

8. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, isto é, evidenciar que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

9. Além disso, é cediço que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).

10. Assim, a instituição de pagamentos responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, devendo a sentença se manter inerte.

11. Recurso da primeira parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida (parte autora), arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.